Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0723310-61.2019.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator